Tribunal: CARF
Processo: 11060.900285/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11060.900285/2014-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.919 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
ANBRASKO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Conforme determinação do Art. 16 do Decreto 70.235/72 e demais dispositivos
que regulam o processo administrativo fiscal, a impugnação é o momento para
o contribuinte juntar suas provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 57 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900285/2014-04
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900285/2014-04

âmbito da DRJ/SP de fls. 40, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
17, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 10.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Contribuição
para o PIS/Pasep – PIS (PIS Não Cumulativa(o) – Mercado Interno),
referente ao período de apuração 01/01/2011 a 31/03/2011 (1o
Trimestre/2011),
no
valor
de
R$1.251,50
(PER/Dcomp
no
20679.84964.260913.1.1.10-6082), combinado com Declaração(ões) de
Compensação (PER/Dcomp no(s) 37456.92236.300913.1.3.10-4468).
Instruem o processo, o Pedido de Ressarcimento e as Declaração(ões) de
Compensação (fls. 02/09).
A DRF/Santa Maria indeferiu a solicitação do contribuinte, por meio do
Despacho Decisório eletrônico de fl. 10, emitido em 06/05/2014, pois
constatou que não há direito ao crédito pleiteado.
Cientificado do despacho em 15/05/2014 (fl. 16), o contribuinte
apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 17, em 02/06/2014,
para alegar, resumidamente, o quanto segue:
- que houve erro de digitação no Dacon do período de apuração
01/01/2011 a 31/03/2011 (1o Trimestre/2011), vez que os créditos de PIS
foram informados na coluna indevida;
- que, por se tratar de um faturamento monofásico alíquota zero, a
empresa tinha o entendimento que tal receita era tributada;
- que, como não é possível a retificação do Dacon, considerando que o
processo se encontra em julgamento, solicita que seja aceito o
demonstrativo retificador anexo;
- que, caso não seja possível a aceitação do demonstrativo anexo, que
seja aceito o crédito pleiteado, haja vista que o mesmo foi somente
informado na coluna indevida do Dacon.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA.
Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900285/2014-04

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os argumentos apresentados
anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
A decisão de primeira instância tratou do tema de forma detalhada e o Recurso
Voluntário contestou a razão de decidir apresentada na decisão a quo de forma genérica, pois,
quanto ao tema central, alegou somente o seguinte:

“Conforme consta no documento anexado à manifestação (ficha 6A do
DACON), ficou demonstrado que os créditos pleiteados, referem-se a
algumas despesas necessárias a atividade econômica e NÃO a créditos
vinculados aos bens adquiridos para revenda. O próprio Acórdão
descreve a possibilidade de cálculo de créditos sobre as despesas e
custos, e assim, consta na Lei no 10.637 de 2002 Art. 3o, incisos IV, V e
IX e na Lei 10.833 de 2003 Art. 3o, incisos III, IV e V, incisos estes
específicos das despesas que o contribuinte se creditou.”

Em que pese o argumento apresentado acima, o recurso não possui provas que
permitam a retificação da decisão de primeira instância.
Desde a impugnação, ao contrário do que exige o Art. 16 do Decreto 70.235/72 e
demais dispositivos que regulam o processo administrativo fiscal, o contribuinte não juntou
provas de suas alegações.
Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.919 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11060.900285/2014-04

(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital